Tribunal: TJPA
Processo: 0808175-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808175-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALLAN KELVIN DA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, II e §2º-A, I, DO CPB, c/c 244-B, do ECA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO E AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CAUTELAR PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA –

ORDEM DENEGADA.

1.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 11/02/2020)

2.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando sua decretação está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
–
RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Alípio Rodrigues Serra, em favor do nacional ALLAN KELVIN DA SILVA RODRIGUES, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA.

Narra o impetrante que o paciente está preso dede o dia 28/05/2020, no centro de triagem da Marambaia, acusado de suposta participação nos delitos capitulados nos arts.
157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, c/c 244-B, do ECA
, autos do Processo Crime de nº 0008334-22.2020.8.14.0401.

Sustenta excesso de prazo em sua prisão cautelar por demora no oferecimento da denúncia e ausência de fundamentação na decisão que negou pedido de revogação da custódia preventiva, que se baseou tão somente em elementos colhido em inquérito policial e, portanto, sem que houvesse o contraditório.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na ID 3471402 a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, em razão do meu afastamento funcional, indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações ao juízo que foram prestadas na ID 3487386, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, ID 3578700.

Eis o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ALLAN KELVIN DA SILVA RODRIGUES,
acusado de suposta participação nos delitos capitulados nos arts.
157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, c/c 244-B, do ECA
, sustentando as teses de excesso de prazo em sua prisão cautelar por demora no oferecimento da denúncia e ausência de fundamentação na decisão que negou pedido de revogação da custódia preventiva.

Consta da denúncia, extraída do sistema Libra, que o paciente, em companhia do adolescente D. da S. C. M, com 16 (dezesseis) anos de idade, mediante violência e uso de arma de fogo tomaram de assalto uma farmácia no bairro do Guamá, fato ocorrido no dia 28/05/2020.

Alega-se na impetração excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, em razão de demora no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e, ao prestar às informações na ID 3487387, o juízo relata que:

“O Ministério Público denunciou
ALLAN KELVIN DA SILVA RODRIGUES,
por ter, supostamente, praticado o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, além do crime de corrupção de menores - art. 157, § 2°, II § 2°-A, I do CPB e art. 244-B da Lei nº 8069/1990. A denúncia foi recebida em 11/08/2020.” <sic>

Assim, não subsiste qualquer demora no andamento do feito que possa ser imputado ao juízo ou à acusação capaz de tornar ilegal a custódia preventiva por excesso de prazo e, desse modo,
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Processo HC 443259 / PE HABEAS CORPUS 2018/0072659-3 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Publicação/Fonte DJe 15/06/2018.)”.

Corroborando com tal entendimento, junta-se do c. STJ:

Ementa PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. "É entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019)

3. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no RHC 74426/AL AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2016/0207743-5 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 06/02/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 11/02/2020).

Concernente ao argumento de ausência de fundamentação na decisão que manteve a custódia cautelar do paciente,
data venia,
não deve prosperar, eis que o ato impugnado, ID 3468769, apresenta fundamentação idônea e concreta, se não vejamos:

“Com efeito, a avaliação da real participação do réu no crime em averiguação, ou questões outras, será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o réu é autor dos crimes narrados nos autos. O "fumus comissi delicti" está demonstrado nos autos, pois no caso há indícios de autoria e materialidade, de que o acusado praticou com o adolescente o roubo majorado com emprego de arma de fogo contra o patrimônio da Farmácia Popular, de propriedade da vítima Laurimar José da Silva Costa, na presença de outras pessoas que estavam presentes no local, tendo a vítima reconhecido o réu- quando levado à farmácia pelos policiais, cerca de uma hora depois do fato- e ainda, informado que uma semana antes, o mesmo réu realizou outro assalto ao estabelecimento, comprovando por meio de imagens de câmeras de segurança. A medida se impõe pela gravidade do delito que abala a ordem pública em virtude do modo de agir escolhido para o ato. A ação criminosa em apuração trata de conduta gravíssima e extremamente reprovável, uma vez que o requerente estava acompanhado de um adolescente, utilizaram-se de arma de fogo, perpetraram delito de roubo. Quanto ao "periculum libertatis", a concessão da ordem de soltura representa riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. Os crimes imputados ao réu, aliado às circunstâncias em que foram praticados, indicam a periculosidade do agente, recomendando a manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública.” <sic>

Muito embora não conste da impetração o decreto primitivo da custódia preventiva do paciente, não se pode olvidar que o ato impugnado apresenta suficiente fundamentação, amparado em elementos concretos, a teor do art. 312, do CPP, e, assim, colaciona-se do c. STJ:

Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual o paciente, supostamente membro de organização criminosa, foi preso em flagrante na companhia de pelo menos outros oito corréus, os quais tentaram se evadir do galpão em que se encontravam, e onde havia diversos veículos - nem todos ainda identificados -, provavelmente receptados e com sinal identificador adulterado, além de estar sendo investigado pela prática, em tese, de outros delitos da mesma natureza.

3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5. Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais" (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

6. O processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à complexidade do feito, no qual é imputada a prática de diversos crimes a 9 corréus, pela necessidade de expedição de carta precatória, bem como em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento acima citada, o que, todavia, não permite concluir que o feito está demasiadamente atrasado
.

7. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no HC 480934/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0314856-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/02/2019). (grifo nosso)

Pelo exposto, conheço do
writ
e denego por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

É o voto.

Belém, 19/09/2020